Tribunal: TJDFT
Processo: 0732365-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732365-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Os embargos de declaração opostos no ID 50190995 estão intempestivos. Nos termos dos arts. 382 e 619 do CPP, o prazo para interposição do referido recurso é de 2 (dois) dias. Na hipótese, o embargante teve ciência inequívoca da decisão de extinção do mandado de segurança em 8/8/2023, pois, na mesma data, em horário no qual o ato já estava lançado nos autos, ingressou com a exceção de incompetência no ID 49885706. Sobre a questão, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “(...) 3. Consoante a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. Precedentes.(...)” (AgInt no AREsp n. 2.001.227/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.) Portanto, não há como transpor a fase de admissibilidade Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos para resolver a exceção de incompetência. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2023 16:24:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator